Tribunal: TJMT
Processo: 0038594-47.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038594-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME JOSE CARLINI - CPF: 042.253.591-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RAYMISON NERY LOPES - CPF: 110.164.354-44 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 14, “CAPUT” DA LEI N.º 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REFORMA DA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA MANIFESTA EX VI DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA (ID.189109668) E DO ATESTADO DE PENA (ID. 189109667) – PRECEDENTE DO STJ (ARESP N. 2.364.362) – REGIME ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 04 (quatro) anos, observa-se que o apelante é reincidente, devendo ser mantido o regime inicial no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme José Carlini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 38594-47.2018.811.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 14,
caput
da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
(sentença – Id. 189109681).

Inconformado,
Guilherme
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 189109687, p. 4). Em suas razões, a Defensoria Pública requer a reforma da sentença, para que seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento da pena imposta ao apelante (Id. 189109710).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do recurso de apelação manejado pelo recorrente, devendo ser mantida na íntegra, por seus próprios fundamentos, a r. sentença condenatória recorrida (Id. 189109715).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 190792675), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Acusado condenado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto – Inconformismo defensivo quando a fixação do regime inicial de cumprimento de pena – Apelação que pugna pela reforma da sentença singular para estabelecer o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta – Manutenção do regime semiaberto, diante da reincidência do acusado, bem como em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
– Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal postulado por Guilherme José Carlini, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 4º Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da ação penal nº 38594-47.2018.811.0042, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 14, ‘
caput
’ da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semi
aberto
e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
(sentença – Id. 189109681).

A materialidade e autoria restam livres de dúvidas, uma vez que o recurso busca apenas a modificação da sentença para aplicação do regime mais brando.

A defesa requer a reforma da sentença para que seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento da pena imposta ao apelante. No entanto, razão não lhe assiste.

Como dispõe Código Penal, o condenado

não reincidente
com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deve cumprir em regime inicial aberto.

No caso concreto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
observa-se que o apelante é reincidente.

Depreende-se das informações contidas no relatório da situação processual executória (Id.
189109668
) e do atestado de pena (Id.
189109667
) que o recorrente não faz jus ao pretextado.

Ademais, ressalto ainda o trecho do laborioso parecer da Procuradoria (Id.190792675), que transcrevo:

“
O apelante, por sua vez, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Todavia, possui cinco outras condenações com trânsito em julgado (autos n° 0001192-33.2012.8.11.0044, 0002120-97.2015.8.11.0037, 0032730-96.2016.8.11.0042, 0004886-55.2017.8.11.0037, 0006196-62.2018.8.11.0037 e 0006517-34.2017.8.11.0037).

Assim, diante da reincidência do apelante e observando os critérios constantes no art. 59 do CP, os quais são parcialmente desfavoráveis, entendo que o regime semiaberto é suficiente para reprovação do crime.”(Sic.)

Assim, o regime adequado ao caso é o
semiaberto
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. ADMISSIBILIDADE DO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO. REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.”

5. O regime semiaberto foi devidamente fixado, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o regime mais gravoso.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

No mesmo sentido, o TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E
PORTE

ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – CRIMES DE PERIGO ABSTRATO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – 2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – 3. ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO COMPROVADO –
4
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA N. 231 DO STJ) – ABRANDAMENTO DO
REGIME
PRISIONAL –
REINCIDENTE
– MANUTENÇÃO DO
SEMIABERTO
(SÚMULA N. 269 do STJ) – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.No caso de réu
reincidente
, a fixação do
regime

semiaberto
é justificada pela Súmula n. 269 do STJ, que admite tal
regime
para
reincidentes
condenados a pena igual ou
inferior
a quatro
anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais. Portanto, não há que se falar em abrandamento do
regime
inicial de cumprimento de pena, sendo o
regime

semiaberto
adequado à sua condição de
reincidente
. (N.U 1000441-85.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

Logo, não merece acolhimento a pedido da defesa, devendo ser mantido o regime
semiaberto
ao apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme José Carlini,

mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024